Tribunal: TJBA
Processo: 0111786-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0111786-51.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO ALVES DE SOUZA e outros (57) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, MARLA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA, JORGETE PINHEIRO RUA, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NAS REFERÊNCIAS IV E V. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA 12.566/2012. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à aferição do direito da parte Apelada ao recebimento de valores relativos à Gratificação de Atividade Policial (GAP), nas referências IV e V, a partir de momento anterior à entrada em vigor da 12.566/2012. 2. Não bastasse o fato de a parte Apelante ter ingressado com a ação originária ainda no ano 2011 alegando o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 7º, § 2º, combinado com o art. 8º da Lei nº 7.145/1997, como se sabe, a Lei Estadual 7.145/1997 estabelecia apenas a criação da GAP, em cinco referências, deixando de fixar os critérios para a concessão nos níveis IV e V, o que somente veio a acontecer com a edição da Lei Estadual 12.566/2012, a qual estabeleceu a data de abril de 2013 para início do pagamento da GAP na referência IV, e abril de 2015 para o início do pagamento da GAP V. 3. a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica no sentido de que a Lei Estadual 12.566/2012 não pode retroagir para alcançar períodos anteriores à sua vigência (TJ-BA - APL: 00067139020118050001, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2019). 4. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo a quo está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0111786-51.2011.8.05.0001, na qual figura como Apelante MARIVALDO ALVES DE SOUZA e outros e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR